Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-08.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023377-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEOSDEDITH ALVES DE LIMA - CPF: 063.794.601-44 (APELADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO
declaratória c/c repetição de indébito e danos morais
” - CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
E NÃO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
- SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se restou e evidenciada a contratação de
cartão
de
crédito

consignado
, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito
em sua conta corrente e o
uso
do
cartão
em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

2. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de
cartão
de
crédito

consignado
pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário que nos autos n.º 1023377-08.2022.8.11.0041 – ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais – proposta por DEOSDEDITH ALVES DE

LIMA – julgou parcialmente procedente referida ação, no que tange ao contrato ora questionado, consoante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado, Id 91185577 e das faturas do cartão de crédito de nº 5163.7600.2507.71177 (Id 91187194), em que foram realizados saques, todavia, não foram realizadas compras, determino a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão: Manteve e fixou os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, contrato firmado entre as partes, no percentual de 3,65% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre agosto/2016 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a legalidade do cartão de crédito consignado.

Ainda, que a R. sentença deve ser reformada e a ação julgada totalmente improcedente, sobe alegação de que juízo

a quo não observou que o contrato objeto da lide é de cartão de crédito consignado e está devidamente identificado, bem como o autor realizou várias compras e saques complementares, portanto, não há nenhuma dúvida de que tinha plena ciência da modalidade contratada. Ainda, que em momento algum a parte autora negou ter utilizado o cartão para compras e saques.

No que tange a taxa de juros, que esta, já era de 3,65%, conforme se verificas na faturas, assim, que a ação deve ser julgada improcedente.

Consigna que todas as condições contratuais foram dispostas claramente no termo contratual, portanto, a parte autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, bem como sabia previamente de todas as condições contratuais, inclusive do desconto mínimo da fatura mensal em seu benefício, denominado RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

Assim, que ficou claro que

o banco apelante não incorreu em qualquer falha na sua prestação de serviço, tendo apenas, agido no exercício regular do seu direito.

Discorre sobre as características do cartão consignado, destacando que estas são diferentes

de simples cartão de crédito e do empréstimo consignado em si.

No que tange aos juros aplicados, que não há mais discussão acerca da limitação da taxa de juros pelas instituições financeiras, uma vez que a emenda constitucional nº 40 modificou o artigo 192 da carta constitucional e retirou desse dispositivo legal a limitação dos juros praticados por integrantes do sistema financeiro nacional em 12% (doze por cento) ao ano.

Consigna que a simples alegação da Autora de que os juros praticados pela Ré são abusivos não pode ser acatada. A abusividade dos juros só pode ser declarada caso a taxa comprovadamente destoe da média de mercado. Cabe à Autora demonstrar efetivamente a abusividade da taxa contratada, que, frisa- se, era plenamente compatível com a taxa média de mercado na ocasião.

Assim, que não há que se falar em ilegalidade na cobrança dos juros e demais encargos, deve-se, portanto, manter a aplicação dos juros cobrados e pactuados ao longo do contrato.

Requer que o Recurso de Apelação seja conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais da parte autora apelada.

Por fim, caso haja a manutenção da sentença, o que efetivamente não se espera, requer a redução dos honorários sucumbências fixados.

Contrarrazões (id.n.º 175879169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário que nos autos n.º 1023377-08.2022.8.11.0041 – ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais – proposta por DEOSDEDITH ALVES DE

LIMA – julgou parcialmente procedente referida ação, no que tange ao contrato ora questionado, consoante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado, Id 91185577 e das faturas do cartão de crédito de nº 5163.7600.2507.71177 (Id 91187194), em que foram realizados saques, todavia, não foram realizadas compras, determino a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão: Manteve e fixou os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, contrato firmado entre as partes, no percentual de 3,65% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre agosto/2016 até os dias atuais. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público Federal, e firmou com o requerido em 2016 um empréstimo consignado, porém, que ultrapassado o prazo de 07 (sete) anos da contratação do empréstimo pessoal consignado, ao consultar seu HOLERITE o mesmo fora

surpreendido com a continuidade de descontos em sua conta, com valores de R$ 304,87 (trezentos e quatro reais e oitenta e sete centavos), mensalmente, identificado sob “CARTÃO DE CRÉDITO”, conforme extrato anexado na exordial. Aduziu que o valor mensal descontado era de R$ 304,87, e chegando a quantia de R$ 19.112,58, possuindo ainda saldo devedor.

Alega que a contratação foi de empréstimo pessoal consignado, e não na referida modalidade, qual seja, cartão de crédito consignado.

Diante do exposto, considerando abusiva a conduta da instituição bancária ré, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando o que foi apresentado na exordial, a instituição bancária defende, em resumo, a validade do contrato ajustado; a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo autor; a utilização do cartão pelo autor; inexistência de abusividade contratual; a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais;
determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No tocante ao pedido de revisão: Manteve e fixou os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, contrato firmado entre as partes, no percentual de 3,65% ao mês, porquanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN
, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Da análise da documentação acostada aos autos, em especial as faturas do referido cartão de crédito (id. 1758788746), observa-se que o autor utilizou o respectivo produto tanto para saques como em sua forma genuína, para compras em comércios locais, o que confirma a ciência, o recebimento o uso e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS
-
UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS
-
CONTRATAÇÃO VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que pelas provas anexas, infere-se que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada, haja vista ter utilizado o cartão em sua forma genuína.

Nesse passo, reconhecendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, não há como aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Por fim, considerando que deixou o autor de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa de juros estipulada, não pode este se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1º APELO PROVIDO - 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando-se válida a avença nos moldes apresentados no contrato.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024